Tribunal: TJSP
Processo: 1010084-14.2019.8.26.0152
Classe: Embargos de Declaração Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
e do dispositivo do v. acórdão, para constar que o recurso provido fora interposto pela parte ré – Embargos acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1010084-14.2019.8.26.0152; Relator (a): Hertha Helena de Oliveira; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/04/2023; Data de Registro: 28/04/2023)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Associação

Relator(a):

Hertha Helena de Oliveira

Comarca:

Cotia

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/04/2023

Data de publicação:

28/04/2023

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade – Erro material – Ocorrência – Retificação da ementa e do dispositivo do v. acórdão, para constar que o recurso provido fora interposto pela parte ré – Embargos acolhidos.